Tribunal: TJMT
Processo: 1015853-72.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015853-72.2025.8.11.0002.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ILMA PEREIRA CARDOSO
RECORRIDA: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/09/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ESPERA SUPERIOR A 10 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL PARA DANOS EXTRAPATRIMONIAIS (TEMA 1240/STF). MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por consumidora em face de companhia aérea, insurgindo-se contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e condenando ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.841,41. A recorrente busca a majoração da indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão do cancelamento de voo e da espera de 10 horas, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou se deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1240 de Repercussão Geral, fixou a tese de que não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, prevalecendo, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.
O cancelamento do voo que impõe à consumidora espera de 10 horas caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da companhia aérea (arts. 14 e 20 do CDC).
A indenização por danos morais deve atender às funções reparatória e pedagógica, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica do ofensor e da vítima.
O valor de R$ 3.000,00 fixado em primeira instância revela-se insuficiente diante da extensão do dano e da necessidade de prevenir novas condutas ilícitas, impondo-se sua majoração para R$ 7.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A Convenção de Montreal não se aplica aos danos morais decorrentes de cancelamento de voo, prevalecendo as normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. O cancelamento de voo com espera prolongada caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por dano moral. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que atenda às funções compensatória e pedagógica, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 20; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331/RJ (Tema 1240 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015853-72.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ILMA PEREIRA CARDOSO - CPF: 483.379.949-91 (RECORRENTE), FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ - CPF: 064.862.911-25 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025